Tribunal: TJMT
Processo: 0002685-52.2017.8.11.0082
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002685-52.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
DES
.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARCIO VIDAL E DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
].

Parte(s):
[MARIO ZANATTA - CPF: 056.351.959-20 (APELADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), BRUNO BANDEIRA VIEIRA - CPF: 038.518.991-56 (ADVOGADO), ANA VARELA REGGES - CPF: 024.281.749-16 (ADVOGADO), ANDRE PERUZZOLO - CPF: 892.737.889-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. VENCIDO O RELATOR E O 2º VOGAL. "Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARCIO VIDAL E DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — MULTA AMBIENTAL — PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — VERBETE Nº 467 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — NÃO OPERADA.

NÃO OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS.

Não se mostra juridicamente admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, uma vez que, conforme verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, o quinquênio prescricional inicia-se após o término do processo administrativo.

O lapso prescricional para a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, portanto, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, movida contra
MARIO ZANATTA,
que JULGOU PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para o fim de declarar a prescrição da pretensão da Administração Pública do Município de Cuiabá (MT) de promover a apuração da infração ambiental descrita no Auto de Infração n. 32104, de 03.7.2006, com fundamento no art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, por conseguinte, nula a CDA n. 1412804, inscrita em 27.10.2016. Condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a contagem do prazo prescricional apenas tem início com a solução definitiva do processo administrativo (ou seja, com o seu ENCERRAMENTO), sendo que a infração foi cometida em 03/07/2006, a defesa apresentada em 17/07/2006, a decisão administrativa proferida em 17/07/2014, tendo o apelado sido notificado da constituição definitiva do crédito em 11/08/2014, não havendo se falar em prescrição intercorrente do procedimento de apuração da infração, por falta de previsão na legislação municipal.

Sustenta que deve ser aplicado a Súmula 467, do STJ, o qual ‘prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental’.

Assevera que entre a constituição definitiva do crédito (17/07/2014) e o ajuizamento da execução fiscal (10/11/2016 – vide Execução Fiscal PJe nº 0002399-11.2016.8.11.0082), não decorreram mais do que os cinco anos previstos no Decreto nº 20.910/32.

Para fins de eventual interposição de recurso especial, prequestiona a aplicação do prazo prescricional do Decreto n. 20.910/32.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, julgando-se improcedentes os pedidos contidos nos embargos a execução, por ausência de prescrição intercorrente do crédito e violação a sumula 467 do STJ.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal, ratificando-se na integra a sentença – id. 70055043.

Não houve manifestação Ministerial.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARIO ZANATTA
ajuizou, em
30.08.2017
, Embargos à Execução Fiscal nº 0002399-11.2016.8.11.0082, cujo crédito é decorrente da CDA n. 1412804, de 27.10.2016, no valor de R$ 9.252,20 (nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos).

Primeiramente, cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 03.07.2006, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto, tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, e o processo administrativo foi concluído somente em 17.07.2014.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual. (...) (N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)”.

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum
, a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo. Tanto é verdade que, o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “apurar a prática de infrações contra o meio ambiente” e para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2º, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

In casu
, a autuação ocorreu na data de 03.07.2006, por meio do auto de infração n. 32104. A defesa administrativa foi apresentada em 17.07.2006, o qual foi analisada pela municipalidade em 17.07.2014, tendo julgado improcedente a defesa administrativa (id. 70055036, p. 24)

Assim, correto é que entre a data da lavratura do auto de infração e a decisão final do processo administrativo transcorreram mais de 05 (cinco) anos, estando a pretensão fulminada pela prescrição intercorrente.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso de apelação, nos termos acima alinhados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira:
In casu, a autuação ocorreu na data de 03.07.2006, por meio do auto de infração n. 32104. A defesa administrativa foi apresentada em 17.07.2006, o qual foi analisada pela municipalidade em 17.07.2014, tendo julgado improcedente a defesa administrativa (id. 70055036, p. 24). Assim, correto é que entre a data da lavratura do auto de infração e a decisão final do processo administrativo transcorreram mais de 05 (cinco) anos, estando a pretensão fulminada pela prescrição intercorrente. Isso posto, nego provimento ao presente recurso de apelação, nos termos acima alinhados
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Colhe-se dos autos que o crédito não tributário, inscrito na CDA n. 1412804, é proveniente do Auto de Infração n. 32104, lavrado em 03.7.2006, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito dos Processos Administrativos números 393823-6 e 395883-2, instaurados em 17.7.2006 e 09.8.2006, respectivamente, cujas cópias se encontram encartadas às fls. 15/37.

Infere-se dos aludidos processos administrativos que a parte embargante/autuada foi cientificada em 06.7.2006 a respeito da lavratura do Auto de Infração n. 32104, tendo apresentado defesa administrativa na data de 17.7.2006 (fls. 24/29).

Em despacho proferido na data de 25.8.2006 (fl. 31) os autos dos Processos Administrativos números 393823-6 e 395883-2 foram encaminhados para decisão de primeira instância, somente prolatada em 17.7.2014 pela autoridade administrativa competente, Sr. Secretário Municipal de Meio Ambiente de Cuiabá, mantendo a sanção de multa descrita no Auto de Infração n. 32104, conforme se verifica às fls. 33/35, sendo a parte embargante/autuada notificada desta decisão em 14.8.2015, segundo consta do aviso de recebimento juntado à fl. 37.

Desse modo, entre o despacho de encaminhamento para decisão – datado de 25.8.2006 (fl. 31) – e a decisão propriamente dita – proferida em 17.7.2014 (fls. 33/35) –, infere-se que transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos previsto no Decreto Federal n. 20.910/1932, situação configuradora da prescrição da pretensão da Administração Pública de promover a apuração da infração ambiental em relação ao Auto de Infração n. 32104 de 03.7.2006, na modalidade intercorrente.

[...]

2. Dispositivo.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. Julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim de declarar a prescrição da pretensão da Administração Pública do Município de Cuiabá (MT) de promover a apuração da infração ambiental descrita no Auto de Infração n. 32104, de 03.7.2006, com fundamento no art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, por conseguinte, nula a CDA n. 1412804, inscrita em 27.10.2016.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

2.3. Condeno a parte embargada Município de Cuiabá (MT) ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do §§2º e 3º, inciso I, ambos do art. 85, do Código de Processo Civil.

2.4. Sem custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

2.5. Determino, ainda, seja trasladada cópia da presente sentença para os autos da Ação de Execução Fiscal n. 2399-11.2016.811.0082 (Cód. 30.953).

2.6. Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.7. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.8. P.R.I.C.

Cuiabá, 06 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito (Id. 70055037 – fls. 3/5).

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 70055037) proferida em embargos à execução fiscal de crédito não tributário, decorrente do não pagamento de multa administrativa, no montante de R$ 9.252,20: nove mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos (certidão de dívida ativa nº 1412804, Processo Judicial Eletrônico nº 2399-11.2016.8.11.0082, Primeira Instância, Id. 41609219 – fls. 3).

O auto de infração nº 32104 foi lavrado em 3 de julho de 2006, pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do Município de Cuiabá, em razão de o apelado manter um terreno não edificado, de sua propriedade, “
insalubre, coberto de mato
”, bem como ter feito uso de fogo na área (Id. 70055036 – fls. 6).

Devidamente notificado, o apelado apresentou defesa administrativa na data de 17 de julho de 2006 (Id. 70055036 – fls. 13/18).

Em 17 de julho de 2014, prolatou-se a decisão administrativa que julgou improcedente a defesa interposta, e, em decorrência, homologou-se o auto de infração, mantido, na sua inteireza, o valor da multa administrativa (Id. 70055036 – fls. 22/24).

A inscrição em dívida ativa ocorreu em 27 de outubro de 2016 (certidão de dívida ativa nº 1412804, Processo Judicial Eletrônico nº 2399-11.2016.8.11.0082, Primeira Instância, Id. 41609219 – fls. 3); o ajuizamento da execução fiscal se deu na data de 3 de novembro de 2016 (Processo Judicial Eletrônico nº 2399-11.2016.8.11.0082, Primeira Instância, Id. 41609219 – fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 16 de novembro do mesmo ano (Processo Judicial Eletrônico nº 2399-11.2016.8.11.0082, Primeira Instância, Id. 41609220 – fls. 1).

Pois bem.

A questão acerca da prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade, já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910⁄32
, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4.
A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente
. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos,
em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois
o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida
.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

[...] 2.
O STJ fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo
(AgRg no AgRg no AREsp 596.376/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2016;
REsp 1.669.907/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017; REsp 1.193.998/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1º/7/2015).

3. Recurso Especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1787749/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2019. [sem negrito no original]

[...] 1.
Esta Corte, entende que enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(Precedente da 1a. Seção, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, REsp. 1.112.577/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 8.2.2010).

[...] 4. Agravo Regimental do particular desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1300044/SP, relator Ministro Napoleão Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2016). [sem negrito no original]

[...] 4.
Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, diante da consagração do princípio universal da ‘
actio nata’
.

5.
Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator
.

6.
Antes disto, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(
REsp 1.112.577/SP
, Rel. Castro Meira, Primeira Seção, j. 9.12.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos) [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1260915/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2011). [sem negrito no original]

De resultado, não se apresenta admissível extinguir a execução fiscal de crédito não tributário decorrente do não pagamento de multa por infração ambiental com fundamento na alegada prescrição no curso do processo administrativo.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a declaração de prescrição da pretensão punitiva, e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

EM 28 DE JUNHO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3º VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, movida contra MARIO ZANATTA, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para o fim de declarar a prescrição da pretensão da Administração Pública do Município de Cuiabá (MT) de promover a apuração da infração ambiental descrita no Auto de Infração n. 32104, de 03.7.2006, com fundamento no art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, por conseguinte, nula a CDA n. 1412804, inscrita em 27.10.2016. Condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a contagem do prazo prescricional apenas tem início com a solução definitiva do processo administrativo (ou seja, com o seu ENCERRAMENTO), sendo que a infração foi cometida em 03/07/2006, a defesa apresentada em 17/07/2006, a decisão administrativa proferida em 17/07/2014, tendo o apelado sido notificado da constituição definitiva do crédito em 11/08/2014, não havendo se falar em prescrição intercorrente do procedimento de apuração da infração, por falta de previsão na legislação municipal.

Sustenta que deve ser aplicado a Súmula 467, do STJ, o qual ‘prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental’.

Assevera que entre a constituição definitiva do crédito (17/07/2014) e o ajuizamento da execução fiscal (10/11/2016 – vide Execução Fiscal PJe nº 0002399-11.2016.8.11.0082), não decorreram mais do que os cinco anos previstos no Decreto nº 20.910/32.

Para fins de eventual interposição de recurso especial, prequestiona a aplicação do prazo prescricional do Decreto n. 20.910/32.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, julgando-se improcedentes os pedidos contidos nos embargos a execução, por ausência de prescrição intercorrente do crédito e violação a sumula 467 do STJ.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal, ratificando-se na integra a sentença – id. 70055043.

Não houve manifestação Ministerial.

É o relatório.

O Exmo.
Relator
, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, no mérito recursal,
negou provimento
ao Recurso de Apelação, a fim de manter o ato sentencial, ante a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa ocorrida no referido procedimento.

O Exmo.
Des. Luiz Carlos da Costa
, 1º vogal, votou no sentido de
dar provimento
ao Recurso, no intuito reformar o ato sentencial, e determinar o prosseguimento da demanda, a afastar o instituto.

O Exmo.
Dr. Alexandre Elias Filho, 2º Vogal
, acompanhou o voto do Relator.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Decido.

Ao compulsar o presente feito, observa-se que o Recorrente (Município de Cuiabá) sustenta a inocorrência da prescrição, em razão da ausência do decurso do tempo necessário para a ocorrência do instituto.

O Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, em seu Voto, consigna que entre a data da lavratura do auto de infração, e a decisão final do procedimento administrativo transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, a atrair a incidência do artigo 19, § 2º, da Lei Estadual nº 1.986/2013.

O Des. Luiz Carlos da Costa, por outro lado, argumenta que não é admissível a extinção de execução fiscal de crédito não tributário, decorrente do não pagamento de multa ambiental, por infração ambiental com fundamento na prescrição intercorrente administrativa.

Aponta, ainda, que, a discussão acerca da prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade possui prazo quinquenal, a ser contada a partir do vencimento do crédito sem pagamento, sendo que enquanto não se encerrar o processo administrativo, não há de se computar o prazo prescricional, ante a ausência de constituição definitiva.

Após analisar os autos, concluo que a fundamentação abarcada no Voto do Des. Luiz Carlos da Costa deve ser acompanhada.

Averígua-se que a questão concernente aos autos deriva da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

Na hipótese, observa-se que o Município de Cuiabá, por meio do presente executivo fiscal, visa o recebimento de R$ 9.252,20 (nove mil duzentos e cinquenta e dois reais vinte centavos), a título do não pagamento de multa ambiental.

É necessário registrar, desde já, que não há como se aplicar o regramento disposto na Lei nº 9.873/99, eis que sua incidência se dá apenas com relação aos créditos da Administração Federal.

Este entendimento decorre da própria legislação, bem como, do entendimento jurisprudencial pátrio.

Imperioso registrar, também, que a Lei Complementar Municipal de Cuiabá nº 4/1992, esta que instituiu o Código Sanitário e de Posturas do Município, o Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais e o Código de Obras e Edificações, não fixa regramentos acerca da prescrição intercorrente.

E, em razão da ausência desta previsão, há de se acompanhar o tecido pelo Eminente Des. Luiz Carlos da Costa.

Ante a inaplicabilidade da Lei nº 9.873/99, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, deve ser utilizado como plano a legislação municipal, que, como disposto acima, não aponta qualquer prazo para a apuração e condenação.

O Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto nº 1.986/2013, estipulou regras para a contagem, no entanto, em seu preâmbulo, consta:

[...]

Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no
âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT
.

[...] [Destaquei]

Assim, da mesma maneira que a legislação federal, há de se interpretar que esta é restrita ao âmbito estadual, porquanto, inexistente comando legal, na seara municipal que estipule quanto ao tema em destaque.

O Superior Tribunal de Justiça, acerca desta questão, dispôs:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

[...]

5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações,
o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.662.786/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017.). [Destaquei]

Com relação a este tema, ainda, há de se apontar que a Fazenda Pública Municipal possui prazo quinquenal, contados da autuação ambiental, para a apuração da infração, sendo interrompida pela propositura do procedimento administrativo.

Destarte, sendo que durante o curso do procedimento, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Após o encerramento do procedimento, também é possível apontar a ocorrência da prescrição, em razão da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, esta que sustenta:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.
(Súmula n. 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe de 25/10/2010.).

Relevante, por fim, destacar que o disposto no artigo 1º do Decreto 20.391/32, não possui aplicabilidade no presente caso concreto, uma vez que sua finalidade é a regulação da prescrição quinquenal, a não discorrer acerca da prescrição intercorrente.

Dessa forma, peço vênia ao Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Relator do recurso, bem como, ao Eminente Dr. Alexandre Elias Filho, para
acompanhar
o Eminente Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, a fim de afastar a prescrição reconhecida no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022